Tribunal: STF
Processo: MS 38755
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Origami, por Romero Neves Silveira Souza Filho e por Hebron Costa Cruz de Oliveira em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a citação dos Impetrantes para que apresentem alegações de defesa “acerca de supostas irregularidades havidas na realização de projeto sócio-cultural no ano de 2012” (Acórdão 4.357/2022-TCU-1ª Câmara). 



    Os autores narram que, "foram surpreendidos pelo conhecimento da Tomada de Contas Especial, processo TC 044.614/2021-7, distribuído em 06/12/2021 (anexo 10), onde foi determinada a citação dos impetrantes para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de supostas irregularidades havidas na realização de projeto sócio-cultural no ano de 2012". 



    Relatam que, no referido ato "foi facultada, ainda, a possibilidade de recolhimento do valor devido que, atualizado até a data da expedição do ofício, perfazia o montante de R$ 2.841.409,01 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e nove reais e um centavo)".



    Informam que “perquire-se eventual responsabilidade solidária dos impetrantes em razão de suposto dano causado aos cofres do Sesi na execução do projeto denominado ‘Na Ponta da Língua’ por parte do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul no ano de 2012”.



    Alegam que "o processo do TCU (TC 044.614/2021-7), que versa sobre supostas irregularidades havidas no ano de 2012, foi distribuído em 06/12/2021 (anexo 10) e, só agora, em 2022, houve a citação dos aqui impetrantes para pagarem o débito imputado ou apresentarem defesa”.



    Sustentam que "a análise técnica que lastreia o Acórdão 4.357/2022 datado de 02/08/2022 (TC 044.614/2021-7), aqui descrito como ato coator, é a instrução (anexo 09) elaborada pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento, na qual a equipe técnica aponta possível prejuízo apurado na execução do projeto ‘Na Ponta da Língua’, contratado por meio de licitação (Concorrência 05/2012), instrumento firmado em 01/08/2012 (Contrato 159/2012) e posterior aditivo contratual firmado em 05/12/2012, entre o Sesi/MS e o Instituto Origami, entidade da qual os impetrantes Romero Neves Silveira Souza Filho e Hebron Costa Cruz de Oliveira são diretores".



    Argumentam que, “em razão do longo período decorrido entre o suposto fato danoso (projeto executado no ano de 2012 em decorrência do contrato datado de 01/08/2012 e aditivo de 05/12/2012, com pagamentos feitos nas datas de 19/09/2012, 01/11/2012, 14/11/2012, 12/12/2012 e 13/03/2013) e a citação dos impetrantes, houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal, não sendo possível ou lícito, agora, transcorridos 10 (dez) anos do início de sua contagem, prosseguir com a responsabilização dos impetrantes, seja para aplicação de sanções, seja para imposição de ressarcimento ao erário".



    Aduzem que "a apontada irregularidade remete ao projeto denominado ‘Na Ponta de Língua’ contratado em 01/08/2012 por meio de licitação com o Sesi/MS (tendo o último pagamento sido feito em 13/03/2013)".



    Pontuam que "o cite-se foi determinado em 02/08/2022 pelo Acórdão 4.357/2022 (TC 044.614/2021-7); o ofício de citação (Ofício 41.849/2022-TCU/Seproc) dirigido ao impetrante Hebron Costa Cruz de Oliveira foi datado de 10/08/2022 e recebido no dia 26/08/2022; a citação dos demais impetrantes, Instituto Origami e Romero Neves Silveira Souza Filho, se deu em 01/09/2022 por meio de comparecimento espontâneo nos autos da TC 44.614/2021-7 (anexo 07). Em resumo: 10 (dez) anos depois da celebração do contrato ou mesmo do recebimento da última parcela relativa à integral realização do projeto, a Corte de Contas vem convocar os impetrantes para defenderem-se ou pagarem o vultoso valor apontado".



    Argumentam que “tratando-se de irregularidades supostamente praticadas com a celebração do contrato (em 01/08/2012), tal seria o termo inicial da contagem do prazo prescricional”.



    Afirmam que “mesmo que fosse tomada a data do último pagamento supostamente superfaturado (ocorrido em 13/03/2013), ainda assim não haveria como não se observar o transcurso do prazo prescricional – verifica-se um prazo de inércia de quase 10 (dez) anos”.



    Salientam que “o contrato para a realização do projeto celebrado por meio de processo licitatório (Contrato 159/2012 Sesi/MS) foi celebrado em 01/08/2012” e “os pagamentos do contrato e do seu aditivo foram realizados nas datas de com pagamentos feitos nas datas de 19/09/2012, 01/11/2012, 14/11/2012, 12/12/2012 e 13/03/2013)”. 



    Aduzem a inocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição anterior à sua citação, pois “Não houve notificação ou citação, não houve qualquer ato inequívoco voltado à apuração específica dos fatos por parte do TCU, não houve decisão condenatória recorrível ou, ainda, qualquer outro ato inequívoco voltado à solução conciliatória”.



    Argumentam que “a questão relacionada ao caso presente foi pacificada a partir da apreciação do tema 899 por esse e. STF, quando foi consignado, de forma expressa e irretocável, que é ‘prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’”.



    Ao final, requerem "o deferimento do pedido liminar formulado no tópico anterior para que seja suspensa a eficácia do Acórdão 4.357/2022/1ª Câmara/TCU (ato coator) e respectivo trâmite do processo TC 044.614/2021-7, relativamente a eles, impetrantes, até o julgamento de mérito deste writ". E, no mérito, "a concessão definitiva da segurança para, relativamente eles, impetrantes, declarar-se a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face das imputações feitas, com a insubsistência/cassação do Acórdão 4.357/2022/1ª Câmara/TCU e a extinção do processo TC 044.614/2021-7".



    Instada, a autoridade coatora prestou informações com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 4.357/2022-TCU-1ª Câmara, proferido em autos de Tomada de Contas Especial, por meio do qual, dentre outras questões, foi determinada a citação solidária dos ora impetrantes, para que apresentem defesa ou promovam o ressarcimento de supostos prejuízos causados ao Serviço Social da Indústria (Sesi) na aplicação de recursos aportados ao projeto ‘Na Ponta da Língua’ por intermédio de seu Departamento Regional em Mato Grosso do Sul em 2012.



    1. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas), é de se destacar que o caso concreto de que trata esse recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução.



    2. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com a aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU, sendo inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em sede de tomada de contas especial pelo TCU.



    3. Com a aplicação à presente tomada de contas especial da tese firmada no âmbito do RE 636.886, pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no presente caso, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067.



    4. Não materialização do prazo de prescrição de 5 anos, seja da pretensão ressarcitória, seja da pretensão sancionatória. 



    5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni juris e do periculum in mora.



    6. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelos impetrantes.”



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).



    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União que, conforme alegado pelos autores, determinou a citação dos impetrantes mais de dez anos após a ocorrência dos supostos fatos ilegais apontados.



    Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897- RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE:



    “SOBREPREÇO – RESSARCIMENTO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O Tribunal de Contas da União há de atentar para a passagem do tempo ante ressarcimento de débito referente a sobrepreço e considerada pessoa jurídica de direito privado (MS 35294, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021).



    SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – TRIBUNAL DE CONTAS. O Órgão de controle de contas há de atuar com observância irrestrita aos institutos da prescrição e da decadência.” (MS 36639, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021).



    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9.873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 



    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).



    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal.



    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS 37586 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021)



    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9.873/1999 aduz o seguinte: 



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”



    Assim, apesar de os impetrantes possuírem razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como declará-la no caso concreto, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos referentes às contas prestadas, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Conforme informações prestadas pelo TCU, as irregularidades foram praticadas “no período de 19/9/2012 a 13/3/2013”. Também é certo que os Impetrantes foram citados, quanto ao procedimento, apenas em 26/08/2022 e 1º/09/2022, o que, na visão das partes autoras seria suficiente para caracterizar a prescrição.



    Entretanto, observa-se que a Corte de Contas não se manteve inerte durante tal lapso temporal, praticando inúmeros atos inequívocos no sentido de apurar os fatos, o que, nos termos do art. 2º da Lei 9.873/1999, é suficiente para afastar a tese da prescrição, conforme se observa do seguinte trecho das informações prestadas: 



    “46. O primeiro marco interruptivo consiste na instauração do Inquérito Policial (IPL) n.º 111/2014 (doc. 1), em 13/3/2014, ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    47. A segunda causa interruptiva consiste na autuação do processo de produção de conhecimento TC-027.879/2017-8 (doc. 2), em 27/9/2017, a partir de relatório elaborado sobre possíveis irregularidades pelo desvio de recursos provenientes do Serviço Social da Indústria (Sesi), por intermédio do aporte de recursos financeiros sob a forma de patrocínios a projetos culturais executados por algumas organizações não governamentais (ONG), também ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    48. Mais uma vez a prescrição foi interrompida com o Despacho (doc. 4), de 30/9/2017, do Relator do TC-027.879/2017-8, que autorizou a atuação conjunta entre TCU e a Polícia Federal, em cuja Superintendência em Pernambuco já tramitava o IPL 111/2014, mais um ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    49. O quarto marco interruptivo consiste na autuação do processo de representação TC-042.852/2018-8, ocorrida em 12/12/2018 (doc. 5), ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    50. A quinta causa interruptiva consiste na prolação do Acórdão 19.120/2021- TCU-2ª Câmara (Anexo 13 do MS), em 30/11/2021, que determinou a instauração da presente TCE, a partir da conversão do TC-042.852/2018-8, também um ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    51. Novamente houve interrupção do prazo prescricional com a autuação do processo de tomada de contas especial TC-044.614/2021-7, em 6/12/2021 (Anexo 10 do MS).



    52. Por fim, o último marco interruptivo consiste na citação dos responsáveis, ora impetrantes. A citação do Sr. Hebron Costa Cruz de Oliveira foi efetuada por meio do Ofício 41.849/2022-TCU/Seproc, de 10/8/2022, recebido em 26/8/2022, enquanto os outros dois impetrantes, Instituto Origami e Sr. Romero Neves Silveira Souza Filho, compareceram espontaneamente aos autos em 1/9/2022 (Anexos 06 e 07 do MS) (art. 2º, I, da Lei 9.873/1999).” (grifos nossos)



    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso.



    Assim, apurados os fatos sem que tenha transcorrido inércia pelo TCU por período superior a 5 (cinco) anos, bem como ocorrendo a imediata citação dos ora Impetrantes após a conclusão da ocorrência de irregularidades, não há falar em caracterização da prescrição no presente caso.



    A tese apresentada pelos Impetrantes, condicionando a eficácia da interrupção da prescrição afirmada pela TCU à notificação ou citação dos investigados, não convence.



    O efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar o órgão sancionador. Neste sentido:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada, reconhecida a não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Anterior aprovação genérica das contas da autarquia a que vinculado o impetrante, a qual não impede a específica análise de sua atuação enquanto não verificada a prescrição. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão.



    2. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial.



    3. A anterior e genérica aprovação das contas da autarquia a que vinculado o impetrante não impede a específica análise de sua atuação pessoal enquanto não consumada a prescrição. A inteligência da missão constitucional do TCU não pode ser obstada com fundamento em interpretação de normas regimentais.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35.208-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 15/12/2020).



    Não se verifica, portanto, a prescrição arguida, eis que a apuração inicial e sucessiva dos atos, até a citação dos responsáveis pelo ato lesivo aos cofres públicos, teve o condão de interromper e impedir a ocorrência da prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, desse modo, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152).



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos Impetrantes e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente Mandado de Segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca” (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006).



    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o Mandado de Segurança, ficando prejudicada a análise da liminar.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente